Tribunal: STF
Processo: ARE 721519
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental não provido.